Tribunal: TJPA
Processo: 0807135-70.2024.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0807135-70.2024.8.14.0051

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - SANTARÉM

RECORRIDO: JEFERSON TAVARES DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. PROVAS VÁLIDAS. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA que rejeitou a denúncia ofertada em face de JEFFERSON TAVARES DA ROCHA pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
), ao declarar a nulidade das provas produzidas na fase inquisitorial por ausência de fundadas razões para ingresso policial no domicílio e, em consequência, reconhecer a falta de justa causa para a deflagração da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve fundadas razões para legitimar o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, em contexto de flagrante por crime permanente; e (ii) estabelecer se há justa causa para o recebimento da denúncia, com base nos elementos de prova colhidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de tráfico de drogas, por sua natureza permanente, admite o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, desde que previamente existam fundadas razões, objetivamente verificáveis, que indiquem a ocorrência da infração penal no interior do imóvel.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 280 da Repercussão Geral
(
RE 603.616/RO
), fixou a tese de que é constitucional o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial nos casos de flagrante delito, exigindo-se, todavia, demonstração prévia e posterior controle judicial das fundadas razões que motivaram a diligência.

No caso concreto, a abordagem policial ocorreu após movimentação típica de mercancia ilícita, com apreensão de droga em área externa indicada pelo acusado, além da dispersão de usuários e apontamentos sobre fornecimento de entorpecentes, formando um conjunto de indícios concretos que legitimam o ingresso no domicílio.

As circunstâncias observadas configuram justa causa para a ação policial, afastando a nulidade das provas colhidas e permitindo o recebimento da denúncia, que apresenta suporte mínimo quanto à materialidade e indícios de autoria.

A rejeição da denúncia com fundamento em nulidade das provas mostra-se prematura, pois a análise aprofundada de sua licitude e da suficiência probatória demanda instrução probatória e contraditório pleno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito em caso de crime permanente, desde que amparado por fundadas razões objetivas previamente verificáveis, conforme entendimento firmado pelo STF no
Tema 280 da Repercussão Geral
.

A apreensão de drogas na área externa, a conduta do acusado e o contexto fático de tráfico configuram justa causa para a atuação policial e para o recebimento da denúncia.

A fase de recebimento da denúncia exige apenas justa causa mínima, sendo indevida a rejeição liminar quando presentes elementos iniciais de autoria e materialidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPPB, art. 581, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015, DJe 10.05.2016 (Tema 280 da RG); STJ, HC 825.264/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024; STF, RE 1468558/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 01.10.2024, DJe 03.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que rejeitou a denúncia oferecida em face de JEFERSON TAVARES DA ROCHA, já qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas, previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
. A decisão combatida declarou a nulidade das provas produzidas na fase inquisitorial e, em consequência, rejeitou a exordial acusatória, por entender ausente justa causa para o prosseguimento da ação penal.

A denúncia (ID.27549646) foi oferecida pela Ministério Público em face de JEFERSON, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, por trazer consigo, manter em depósito e fornecer substâncias entorpecentes. Consta que o acusado foi abordado após movimentação típica de comércio ilícito, tendo arremessado e indicado locais onde ocultava cocaína posteriormente apreendida. A materialidade foi comprovada por auto de apreensão e laudos toxicológicos, e o
Parquet
requereu o recebimento da denúncia e o regular prosseguimento da ação penal.

O Juízo de origem (ID.27549660), após receber a denúncia e analisar a resposta à acusação, declarou ilícita a entrada policial no domicílio do acusado, por ausência de fundadas razões e de consentimento válido, reconhecendo a nulidade das provas obtidas e das delas derivadas. Em razão da prova ilícita, rejeitou a denúncia por falta de justa causa. Revogou as medidas cautelares, determinou a incineração das drogas, o perdimento do valor apreendido e a destruição dos demais objetos. Determinou ciência às partes e posterior arquivamento após o trânsito em julgado.

Inconformado com a decisão que rejeitou a denúncia, o Ministério Público (ID.27549664) interpôs Recurso em Sentido Estrito, apresentando razões nas quais sustenta a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal. O órgão ministerial argumentou que havia fundadas razões para a atuação policial, destacando a dispersão de usuários, a indicação do acusado como fornecedor e a apreensão de droga na área externa antes do ingresso no domicílio. Defendeu a licitude das diligências e a validade das provas, requerendo a reforma da decisão que reconheceu a nulidade e, ao final, o recebimento da denúncia.

A defesa (ID.27549675) apresentou contrarrazões sustentando a manutenção da decisão que rejeitou a denúncia, por ausência de justa causa e inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade. Alegou que a quantidade de droga apreendida é ínfima e compatível com uso próprio, invocando os princípios da intervenção mínima e da insignificância. Afirmou que a persecução penal seria desnecessária e desproporcional diante do reduzido potencial ofensivo da conduta. Requereu, ao final, o desprovimento do recurso e a preservação da decisão recorrida.

O Ministério Público de 2º grau (ID.27926224) manifestou-se pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do Recurso em Sentido Estrito, entendendo que havia fundadas razões para a atuação policial e que a droga foi localizada na área externa antes do ingresso no domicílio, caracterizando flagrante de crime permanente. Considerou legítima a busca, válidas as provas produzidas e adequada a exordial acusatória, razão pela qual defendeu a reforma da decisão que rejeitou a denúncia. Ao final, pugnou pelo recebimento da denúncia e regular prosseguimento da ação penal.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de recorribilidade, CONHEÇO do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, por ser próprio, tempestivo e adequado à espécie, nos termos do art. 581, inciso I, do Código de Processo Penal.

II – MÉRITO

A controvérsia recursal limita-se à verificação da legalidade da decisão que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de JEFERSON TAVARES DA ROCHA, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas, previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
(crime de tráfico de drogas), sob o fundamento de ilicitude das provas decorrentes de ingresso policial no domicílio sem mandado judicial.

Do exame dos autos, observa-se que a decisão recorrida reconheceu a nulidade das provas ao entender inexistentes fundadas razões para o ingresso na residência do acusado. Entretanto, os elementos constantes do procedimento investigatório evidenciam que, antes mesmo da entrada no imóvel, já havia apreensão de substância entorpecente na área externa, indicada pelo próprio acusado após ser abordado em situação típica de mercancia ilícita, em contexto de dispersão de usuários e relatos de fornecimento de drogas.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores firmou orientação no sentido de que o flagrante de crime permanente, como o tráfico de drogas, autoriza o ingresso policial no domicílio sem mandado judicial, desde que existam fundadas razões prévias que indiquem a ocorrência da infração penal, aferidas de forma objetiva e contextual.

Esse entendimento foi pacificado pelo
Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
Tema 280 de Repercussão Geral (RE 603.616/RO)
, que estabeleceu a seguinte tese:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2.
Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo
. 3.
Período noturno
. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5.
Justa causa
.
A entrada forçada em domicílio
,
sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
. 6.
Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito,
sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (
grifos nossos
) (STF - RE: 603616 RO, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016).”

No caso em tela, a apreensão inicial de entorpecentes, somada ao comportamento do acusado e às circunstâncias observadas no local, demonstra um conjunto robusto de elementos capazes de caracterizar fundadas razões para a atuação policial, legitimando o ingresso subsequente e a colheita das provas. Ademais, conforme já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, o contexto fático que precede a entrada no domicílio é determinante para a validade da medida, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES PARA A MITIGAÇÃO DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO
. DOSIMETRIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NOVO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO EM 2016. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado contra acórdão de revisão criminal que validou a entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial, com base em fundadas razões que indicavam a prática de crime permanente, resultando na apreensão de drogas em contexto de tráfico, mantendo, ainda, o montante da pena fixada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) se o ingresso de policiais em domicílio sem mandado judicial, em caso de flagrante delito, violou o direito à inviolabilidade domiciliar; e (ii) se as circunstâncias fáticas do caso justificaram a aplicação da exceção constitucional que permite a mitigação desse direito fundamental; (iii) se há a possibilidade de rever a condenação da paciente relativa a fatos ocorridos em 2014 e mantida em apelação no ano de 2015, com trânsito em julgado em 2016 para a aplicação do entendimento atual desta Corte no sentido de que a existência de ações penais em curso, por si só, não pode justificar a negativa da minorante. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
O ingresso em domicílio alheio, sem mandado judicial, depende da existência de fundadas razões, baseadas em indícios concretos, que indiquem a ocorrência de crime permanente no interior da residência
. 4.
A Constituição Federal admite a flexibilização do direito à inviolabilidade domiciliar em casos de flagrante delito, incluindo o tráfico de drogas, considerado crime permanente
. 5.
As circunstâncias do caso concreto, como a denúncia detalhada, o flagrante delito envolvendo a apreensão de drogas do lado de fora do domicílio e o contexto de traficância, configuram justa causa para o ingresso sem mandado
. 6.
O entendimento jurisprudencial pacífico do STF e do STJ válida a entrada em domicílio sem ordem judicial em casos de flagrância, desde que fundadas razões estejam devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto
. 7. A conclusão do Tribunal de origem acerca da negativa da minorante está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido "de que não se admite aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial a feitos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido antes da guinada interpretativa" (AgRg no HC n. 731.937/SP, Sexta Turma, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 2/5/2022). 8. Ademais, observou o acórdão impugnado a existência de outros fundamentos na sentença condenatória, suficientes para manter o não reconhecimento do tráfico privilegiado à paciente, como a apreensão de crack e maconha, além de um revólver calibre 32, 4 munições do mesmo calibre e uma balança digital, demonstrando o legítimo exercício da discricionariedade, que não ultrapassou os limites da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade. IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (
grifos nossos
) (STJ - HC: 825264 PI 2023/0172850-3, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024).”

Nesse contexto, verifica-se que o ingresso em domicílio alheio, sem mandado judicial, depende necessariamente da existência de fundadas razões, baseadas em indícios concretos, que indiquem a ocorrência de crime permanente no interior da residência. No caso em análise, as circunstâncias fáticas, como a apreensão de drogas na área externa, o comportamento do acusado e o contexto de traficância, revelam justa causa suficiente para legitimar a medida, em plena consonância com a orientação firmada pelos Tribunais Superiores.

Com efeito, extraem-se os seguintes pontos relevantes da jurisprudência aplicável:

Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. INGRESSO NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual dei provimento ao Recurso Extraordinário para reconhecer a legalidade da prisão em flagrante do recorrido e das provas dela decorrentes, determinando, por consequência, o prosseguimento do processo nº 1501370-30.2022.8.26.0628, do Juízo da Vara Única da Comarca de Embu-Guaçu/SP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Ausência dos pressupostos para conhecimento do Recurso Extraordinário. 3. Violação genérica às normas constitucionais, ausência de prequestionamento e exame de normas infraconstitucionais e análise do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Alegação de que a prisão decorreu “do desempenho de atividades investigativas e abordagem ilegal realizada por guardas municipais”. 5. Inexistência de fundadas razões para o ingresso em domicílio. III. RAZÕES DE DECIDIR 6.
As Guardas Municipais
são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (“Da segurança pública”), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal,
desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas
e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 7. Diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, no caso do guarda civil, dá-se a mesma coisa que qualquer do povo. A guarda civil pode - não está obrigada, mas não está proibida - realizar o flagrante delito. Aqui se inverte: ela não está obrigada, mas também não está proibida. 8.
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
,
no julgamento do RE 603.616
(Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280),
fixou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante
.
A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese
. Precedentes. 9.
Os argumentos utilizados pelo Tribunal de origem são suficientes para demonstrar que a prisão em flagrante
realizada pelos guardas municipais se revelou lícita, sendo as circunstâncias do caso concreto aptas a encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial. 10.
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades “trazer consigo” e “ter em depósito”, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundados razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
. IV. DISPOSITIVO 11. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ Atos normativos citados: Regimento Interno do STF, art. 317, § 1º; art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Jurisprudência citada: RE 1470511 AgR-segundo, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje 10/06/2024; RE 1471280 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje 06/03/2024; HC 227997 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, Dje 23/2/2024; Rcl 57762 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 2/3/2023; RE 1.281.774-AgR-ED-AgR, Redator para acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/8/2022; RE 1.281.774/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/8/2021; RE 846.854/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Relator (a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, Dje 7/2/2018; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, Dje de 10/5/2016. (
grifos nossos
) (STF - RE: 1468558 SP, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 01/10/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-12-2024 PUBLIC 03-12-2024).”

Em síntese, verifica-se que o ingresso em domicílio alheio, sem mandado judicial, depende da existência de fundadas razões, baseadas em indícios concretos, que indiquem a ocorrência de crime permanente. E, no caso

em análise, as circunstâncias externas – apreensão de drogas na área externa, comportamento do acusado e contexto de traficância – configuram justa causa suficiente para legitimar a atuação policial.

Portanto, a ação policial foi legítima, pois não se baseou em mera suspeita, mas em um conjunto de fatores concretos que indicavam, com segurança, a situação de flagrante delito no interior do imóvel.

Assim, não se configura a ilicitude da busca domiciliar nem das provas dela decorrentes, pois o cenário fático demonstra que a diligência não constituiu violação arbitrária, mas sim procedimento compatível com a dinâmica do flagrante e com o dever legal de atuação policial diante de indícios concretos da prática delitiva.

Ressalte-se que a fase de recebimento da denúncia exige apenas a existência de justa causa mínima, consubstanciada em lastro probatório inicial capaz de indicar materialidade delitiva e indícios de autoria, não se exigindo exame aprofundado de mérito. Os autos contêm auto de apreensão, laudos toxicológicos e relatos de circunstâncias que, ao menos em juízo de prelibação, justificam o prosseguimento da ação penal.

A rejeição da denúncia, com base em suposta nulidade probatória, mostra-se precipitada, pois a aferição de eventual irregularidade ou fragilidade dos elementos colhidos depende de instrução processual, onde se dará o contraditório pleno. Neste momento processual, a presença de suporte probatório inicial é suficiente à deflagração da persecução penal.

Dessa forma, resta caracterizada a justa causa, sendo devido o recebimento da denúncia, cabendo ao juízo de origem dar regular andamento ao feito.

Diante do exposto, RECONHEÇO do Recurso em Sentido Estrito e dou-lhe PROVIMENTO para restabelecer a validade das provas, reformar a decisão que rejeitou a denúncia e determinar o recebimento da exordial acusatória, com o regular prosseguimento da ação penal perante o juízo de origem.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
DESEMBARGADORA – RELATORA

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de recorribilidade,
CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, por ser próprio, tempestivo e adequado à espécie.

II – MÉRITO

A controvérsia recursal limitou-se à legalidade da decisão que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de JEFERSON TAVARES DA ROCHA, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas), sob o fundamento de ilicitude das provas decorrentes de ingresso policial no domicílio sem mandado judicial.

Do exame dos autos, verificou-se que a decisão de primeiro grau reconheceu a nulidade das provas ao entender inexistentes fundadas razões para o ingresso na residência do acusado. Todavia, os elementos colhidos na fase investigatória demonstraram que, antes mesmo da entrada no imóvel, já havia apreensão de substância entorpecente na área externa, indicada pelo próprio acusado após abordagem em contexto típico de mercancia ilícita, circunstância compatível com ação de tráfico em andamento.

Conforme jurisprudência reiterada dos Tribunais Superiores, o flagrante de crime permanente, como o tráfico de drogas, autoriza o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, desde que existam fundadas razões prévias, objetivas e contextualizadas, que indiquem a ocorrência da infração penal. Esse entendimento foi definitivamente consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO), cuja tese assentou a possibilidade de ingresso domiciliar, inclusive no período noturno, quando amparado em justa causa devidamente justificável a posteriori, sob pena de nulidade da diligência.

No caso em análise, a apreensão inicial de drogas fora da residência, aliada ao comportamento do acusado e ao contexto de traficância percebido no local, evidenciou quadro suficiente de fundadas razões para a atuação policial, legitimando o ingresso subsequente no interior do domicílio. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça igualmente reconhece que o conjunto fático anterior à entrada é determinante para a validade da medida, sobretudo quando se trata de delito permanente, cuja consumação se protrai no tempo.

Assim, a diligência policial não decorreu de mera suspeita ou ilação abstrata, mas de elementos concretos que indicavam situação flagrancial, inexistindo violação arbitrária ao domicílio ou ilicitude das provas obtidas. A colheita probatória mostrou-se compatível com o dever funcional de repressão imediata diante de indícios seguros de atividade delitiva.

Ressalte-se que o juízo de admissibilidade da denúncia exige apenas demonstração de justa causa mínima, consubstanciada em lastro probatório capaz de indicar materialidade e indícios de autoria, não se exigindo cognição aprofundada. No presente caso, o auto de apreensão, o laudo toxicológico e os relatos circunstanciais fornecem substrato suficiente para o recebimento da denúncia.

A rejeição prematura da exordial acusatória, fundada em suposta nulidade probatória, mostrou-se precipitada, pois eventuais debates sobre regularidade ou robustez dos elementos colhidos devem ser apreciados durante a instrução, sob contraditório pleno. Em fase preliminar, basta a presença de suporte indiciário apto a justificar a persecução penal.

Dessa forma, restou demonstrada a justa causa para a deflagração da ação penal, devendo ser recebida a denúncia, com o consequente prosseguimento do feito perante o juízo de origem.

Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso em Sentido Estrito e dou-lhe PROVIMENTO para reformar a decisão recorrida, restabelecer a validade das provas e determinar o recebimento da denúncia, com regular prosseguimento da ação penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
DESEMBARGADORA – RELATORA

Belém, 06/02/2026